Tribunal: TJMT
Processo: 1001970-40.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1001970-40.2020.8.11.0000 – CLASSE 202 – CNJ – CAPITAL
AGRAVANTE : OLAM INTERNATIONAL LTDA
AGRAVADOS : BOM JESUS AGROPECUÁRIA LTDA E OUTROS
Trata-se de recurso de agravo de instrumento de parcial procedência da impugnação de crédito ajuizada por OLAM INTERNATIONAL LTDA. (agravante) contra BOM JESUS AGROPECUÁRIA LTDA. (agravada), com fulcro no disposto no artigo 487, I do CPC, para manter o crédito da impugnante na lista de credores do processo de recuperação judicial da parte impugnada, determinando a retificação do valor, para que conste o montante de US$ 3.421.973,68 (três milhões, quatrocentos e vinte e um mil, novecentos e setenta e três dólares norte-americanos e sessenta e oito centavos); para declarar a extinção do processo com julgamento do mérito e, considerando que foi atendido pedido mínimo da autora, condenar a mesma ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2o, I a IV do CPC.
A agravante argumenta que o MM. Juiz da causa rechaçou as razões para a não sujeição do crédito ao referido processo, por entender que “embora o contrato que deu origem ao crédito tenha sido firmado com condição a termo futuro, a obrigação foi assumida em data anterior ao pedido de recuperação judicial, o que torna a dívida concursal”, todavia, o crédito da agravante tem como origem o "International Swaps and Derivates Association, Inc. 2002 Master Agreement" ("ISDA"), celebrado com a agravada em 13.10.2015, acompanhado dos respectivos "Schedule", "Exhibit" e "Credit Support Agreement", por meio do qual as partes estabeleceram as regras e condições que governariam as operações de derivativos a serem mantidas entre elas.
Argumenta que em garantia dessas operações, a agravada emitiu, em 11.03.2016, Nota Promissória em favor da OLAM, no valor de US$ 3.000.000,00 (três milhões de dólares norte-americanos) e, de acordo com a Cláusula 5 (a) (vii) e a Cláusula 6 do ISDA, o pedido de Recuperação Judicial formulado 30.05.2016 configuraria Evento de Inadimplemento contratual e facultaria à OLAM terminar antecipadamente todas as operações firmadas entre as partes no âmbito do contrato e acordaram uma solução para a manutenção da relação comercial e decidiram, de comum acordo, manter as operações de derivativos em aberto. Por essa razão, a OLAM deixou de declarar o inadimplemento da Bom Jesus.
Ocorre que, a agravada voltou a inadimplir os termos do ISDA, deixando de cumprir chamadas de margem por 40 (quarenta) dias consecutivos e, utilizando-se da faculdade que lhe atribuem as Cláusulas 5 (a) (i) e 6 do ISDA, liquidou antecipadamente todas as operações em 22.06.2016; alega que todas as operações firmadas entre as partes ao abrigo do ISDA tinham término regular previsto para datas posteriores ao pedido de Recuperação Judicial, de modo que na data do pedido de Recuperação Judicial, não havia crédito constituído em favor da OLAM.
Comenta que seu crédito teve origem na data de liquidação das operações (22.07.2016) e não está, portanto, sujeito à Recuperação Judicial (artigo 49, caput, da Lei 11.101/2005); em relação à sucumbência, aduz que embora tenha sido afastado o pedido de exclusão de seu crédito da Recuperação Judicial, teve acolhido, de forma integral, o seu pleito de majoração do montante do crédito, o que resultou no reconhecimento de seu crédito pelo valor total de US$ 3.421.973,68 (três milhões, quatrocentos e vinte e um mil, novecentos e setenta e três dólares norte-americanos e sessenta e oito centavos).
Assevera que na decisão agravada ficou registrado que “foi atendido pedido mínimo da autora”, o que resultou na sua equivocada condenação ao pagamento de verbas sucumbenciais aos patronos das agravadas, no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa; narra que, na pior das hipóteses para a agravante, a sucumbência haveria de ter sido igualmente distribuída, já que tanto a impugnante quanto a impugnada tiveram seus pleitos parcialmente acolhidos.
Alternativamente, pugna pela fixação dos honorários nos termos do artigo 85, §8o, do CPC, arbitrando-se um montante que atenda aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade no presente caso, ou, que seja reduzido o percentual fixado na decisão; revela que a qualquer momento, os patronos das agravadas poderão instaurar o cumprimento provisório de sentença para dar início à execução dos honorários sucumbenciais, considerando-se que se trata de decisão interlocutória, apta a produzir efeitos desde a sua publicação na imprensa oficial.
Requer a concessão do efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, para com isso determinar a imediata suspensão da eficácia da r. decisão agravada, no que tange à fixação dos honorários de sucumbência em desfavor da agravante; ao final, pugna pelo provimento do recurso, para que seja integralmente acolhida a impugnação de crédito, declarando-se a não sujeição do crédito da agravante à Recuperação Judicial das agravadas, e o excluindo da respectiva relação de credores concursais; ou, seja afastada a condenação da agravante ao pagamento dos honorários, diante de sua sucumbência mínima na impugnação de crédito ajuizada.; ainda subsidiariamente, seja retificado o critério de fixação dos honorários de sucumbência, arbitrando-se um valor por apreciação equitativa, nos termos do artigo 85, §8o, do CPC; por fim, seja reduzido o percentual para o patamar legal mínimo de 10% (dez por cento) previsto no artigo 85, §2o, do CPC (id 33393973).
É a suma.
D E C I D O
O CPC/2015 assim dispõe sobre a concessão do efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”.
Como relatado, neste momento processual, a agravante pretende em sede de liminar recursal, a concessão do efeito suspensivo em relação à fixação dos honorários de sucumbência que entende incorreta; indica o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, a possibilidade de sua execução provisória pelos patronos das agravadas.
O que se percebe, nesse momento, e sem adentrar na matéria atinente à concursalidade ou não do crédito em questão, que será objeto do mérito do recurso, vejo que o MM. Juiz da causa rejeitou o pedido da impugnante/agravante de reconhecimento da extraconcursalidade do crédito, mas acolheu sua pretensão de retificação do valor do crédito, lançado pela Administradora Judicial na lista de credores.
Assim, o MM. Juiz julgou parcialmente procedente a impugnação, para manter o crédito da impugnante na lista de credores do processo de recuperação judicial da parte impugnada e determinou a retificação do valor, para que conste o montante de US$ 3.421.973,68 (três milhões, quatrocentos e vinte e um mil, novecentos e setenta e três dólares norte-americanos e sessenta e oito centavos).
Assim, percebe-se que a agravante saiu vencida em um dos seus pedidos e vencedora no outro, o que, inicialmente, revela que a decisão agravada, no ponto em questão, está em descompasso com o disposto no artigo 86, caput do CPC, que estabelece:
“Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.”
As demais matérias apresentadas nas razões do agravo, serão analisadas quando do julgamento de mérito do recurso.
Portanto, nessa fase de cognição sumária, vislumbro a probabilidade de provimento do recurso e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo a ensejar na concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento.
Com essas considerações, em razão da presença dos requisitos previsto no artigo 300 e artigo 995, parágrafo único do Código de Processo Civil/2015, defiro o pretendido efeito suspensivo e determino a imediata suspensão da eficácia da r. decisão agravada, no que tange à fixação dos honorários de sucumbência em desfavor da agravante.
Intimem-se as agravadas para apresentarem contrarrazões.
Encaminhem-se os autos à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, 17 de fevereiro de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator em substituição legal